Tribunal: TJMT
Processo: 0037814-44.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037814-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), AILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 393.850.601-63 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGO DOS SANTOS CUNHA - CPF: 007.625.721-59 (VÍTIMA), FRANCISCA ORMINDA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 514.466.501-20 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), DELVAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 696.927.501-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
)

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante art. 414, do Código de Processo Penal, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou inadmissível a denúncia para impronunciar o acusado Ailson Martins dos Santos, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o julgamento ao crivo do Júri Popular.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que o apelado Ailson Martins dos Santos seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 213650907).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses acusatórias, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 213650911).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 219527180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de maio de 2017, por volta das 14h30min, na Rua 30, lote 02, Bairro Jardim Universitário, nesta Capital,
AILSON MARTINS DOS SANTOS,
vulgo
“AMAZON”
e Rivaldo Fernando Alves da Cunha (falecido), com a intenção de assegurar a impunidade de outro crime, mataram Marcos Rodrigo dos Santos Cunha” (Id. 213650827 – p. 52).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou inadmissível a denúncia para impronunciar o acusado Ailson Martins dos Santos, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal (Id. 213650903).

Em síntese, o recurso ministerial objetiva a reforma da sentença de impronúncia ao argumento de que existem nos autos indícios suficientes de autoria para submeter o julgamento do caso à competência do Tribunal do Júri (Id. 213650907).

Não assiste razão ao apelante
.

Isso porque, a meu ver, não existem elementos de provas concretos que apontem ou que pelo menos dê indícios de que o acusado Ailson Martins dos Santos seja o autor ou mesmo o mandante do assassinato da vítima Marcos Rodrigo dos Santos Cunha.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos (as):

1)

Francisca Orminda dos Santos
Cunha (mãe da vítima), a qual afirmou que “
não sabe informar nada sobre a autoria ou sobre a motivação do crime
” (Id. 213650827 – p. 72);

2)

Delvan de Oliveira Cunha
(irmão da vítima), quem disse que “
ouviu o comentário de que os autores do crime estavam em uma motocicleta e que era um homem e uma mulher, porém não sabe informar qualquer característica dos autores do fato ou da motocicleta em questão
” (Id. 213650827 – p. 73-74);

3)

Francisca Orminda dos Santos Cunha
(mãe da vítima), ouvida pela segunda vez, oportunidade em que declarou que “
ouviu comentário de que o autor do crime em tela se trata da pessoa de “JAPÃO” do Passaredo [...] que não sabe esclarecer nada sobre a motivação do crime
” (Id. 213650827 – p. 80);

4)

Linderlânio Santos Saraiva
, que alegou que “
não conhece nenhuma das vítimas do crime em tela e sequer sabia da existência dos crimes
” (Id. 213650827 – p. 187).

Sob o crivo do contraditório, colheu-se o depoimento dos Policiais
Adilson Rodrigo da Silva
,
Francisco Leite de Oliveira
e
Layon Eduardo Martins Rodrigues
, os quais, em narrativas por diversas vezes confusas, afirmaram que as investigações apontam a autoria delitiva para o acusado Ailson Martins dos Santos, vulgo “AMAZON”. Contudo, quando confrontados pela defesa sobre como se deu o direcionamento das investigações de “ARIZON” (alcunha do suspeito investigado inicialmente) para “AMAZON” (atual acusado), os agentes estatais tiveram visíveis dificuldades para explicar as razões que os levaram conduzir as buscas nesse sentido (relatório de mídias – Id. 213650869).

Ainda na fase judicial, foram ouvidos
Delvan Oliveira Cunha
(irmão da vítima) e
Francisca Orminda dos Santos Cunha
(mãe da vítima), os quais reafirmaram não possuir qualquer informação relevante sobre os fatos descritos na denúncia (relatório de mídias – Id. 213650869).

Por fim, colheu-se o depoimento da testemunha
Paulo Henrique dos Santos
, filho de Roni, que supostamente, também teria sido vítima fatal do acusado Ailson Martins dos Santos, vulgo “AMAZON”. Contudo, também, pouco contribuiu para o deslinde da controvérsia, alegando nada saber sobre os fatos discutidos na presente ação penal (relatório de mídias – Id. 213650869).

Ao fundamentar a sentença de impronúncia, o magistrado de primeiro grau consignou que:

“[...]
Não há testemunhas oculares do crime e o relato dos Policiais que participaram da investigação dele são vagos e imprecisos, baseados em informações de “ouvir dizer”, dadas por pessoas não identificadas, que não foram ouvidas sequer no inquérito policial, razão pela qual concluo que não há indícios suficientes de autoria que autorizem a submissão do acusado a julgamento popular, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de

condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo
.

Não se desconhece que, não se pode olvidar que na primeira fase do júri, não se exige exaustiva verticalização da prova, ou seja, suficiente demonstração de responsabilidade criminal. Não obstante, não se pode, a pretexto de creditar o princípio do ‘in dubio pro societate’, levar a júri pessoas que não tenham contra si elementos minimamente concretos e resvalados da força necessária à pronúncia, sob pena de originar-se, a partir daí, sujeições a julgamentos populares temerárias e teratológica
.

Por esse motivo, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. [...]

Em suma, não há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzir o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, mas também não restou provado, por meio de uma cognição exauriente e certeza necessária de que o denunciado não tenha sido autor ou partícipe do crime narrado nos presentes autos.

Registra-se, por fim, que de acordo com o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver nova prova” (grifos meus) (Id. 213650903)
.

Diante desse quadro, entende-se pela inexistência de indícios suficientes de autoria que autorizem a subsunção do julgamento do caso concreto ao crivo do Tribunal do Júri, tratando-se de hipótese de incidência do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).
(N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.o, INCS. II E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP
. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo.

Recurso desprovido. (N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim, consigne-se que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, destacou que:

“Analisando o conjunto probatório, especialmente produzido na instrução preliminar, constato que as provas são frágeis, se limitando à oitiva de Investigadores de Polícia que atuaram na apuração dos fatos, os quais apenas reafirmaram que populares, não identificados, teriam relatado informalmente que o executor seria o “JAPÃO do Passaredo”, e que teria praticado o crime a mando do “AMAZON”, suposto traficante de drogas da região.

Contudo,
nenhum outro elemento concreto, seguro, veio aos autos para robustecer referida narrativa, de forma que estamos diante de provas unicamente por “ouvir

dizer” (hearsay testimony), as quais não são suficientes para a pronúncia e submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

[...]

Assim, ausentes indícios suficientes de autoria ou mesmo de participação, principalmente quando se analisa as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatando que: a manutenção da impronúncia é de rigor.” (Id. 219527180).

Sendo assim, à mingua de elementos mínimos capazes de apontar o acusado Ailson Martins dos Santos, vulgo “AMAZON”, como autor do crime em questão, torna-se imperiosa a manutenção da sentença de impronúncia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024